Tribunal: TJES
Processo: 5011393-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011393-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011393-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA. ACESSO AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Observa-se que o pedido de acesso as câmeras de segurança sequer fora juntado nos autos do processo, inexistindo decisão de deferimento ou indeferimento do feito. Assim, não houve nenhuma manifestação alegando que seria necessário (ou não) o acesso as imagens de videomonitoramento para o deslize do caso, ou seja, o pedido não foi enfrentado, do que decorre, inevitavelmente, o cerceamento de defesa.

2. Há uma pertinência neste caso específico acerca do acesso as filmagens, não só pelo fato de o apenado trazer uma versão diferente dos acontecimentos, mas pelo fato de os próprios policiais terem se utilizado da existência das câmeras como um argumento de autoridade em relação aos supostos coautores do ato em questão durante a realização do termo de declaração do interno.

3.

Recurso
conhecido, e no mérito,
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011393-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
LUCAS FERREIRA,
em face da r. Decisão (Id. 9431417, pp. 22/26), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da execução penal tombada sob nº 2000033-17.2021.8.08.0035, por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo agravante, de modo que manteve-se o cumprimento da pena no regime fechado.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que teve a sua defesa cerceada, pois solicitou ao Setor de PAD da Penitenciária de Segurança Média de Colatina (PSMECOL) a juntada das imagens das câmeras de segurança da Galeria “C”, contudo, não teve o pedido acolhido.

O juízo de origem, por sua vez, afirmou que não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o apenado foi assistido por seu advogado e participou de todos os atos do processo administrativo em análise.

Como cediço, eventuais defeitos processuais somente dão ensejo a nulidade dos atos, caso haja demonstração inequívoca de prejuízo à parte (artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal), sendo que as invalidades relativas devem ser arguidas no momento oportuno (art. 571, do Código de Processo Penal), sob pena de preclusão.

Além disso, relembra-se que, segundo o §1º, do art. 400, do Código de Processo Penal, o juiz pode “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”, de modo que não existe a obrigatoriedade de deferimento de todos os pedidos formulados pelas partes.

Ocorre que, no presente caso, restou comprovado o pedido realizado pelo apenado, visto que consta nas razões recursais o
print
referente à solicitação das imagens (Id. 9431417, pp. 07). Com esta imagem, verifica-se que o e-mail do destinatário é o mesmo endereço eletrônico utilizado pelo Setor de PAD para comunicar os atos processuais aos advogados ou defensores públicos.

Entretanto, observa-se que tal pedido sequer fora juntado nos autos do processo, inexistindo decisão de deferimento ou indeferimento do feito. Assim, não houve nenhuma manifestação alegando que seria necessário (ou não) o acesso as câmeras de segurança para o deslize do caso, ou seja, o pedido não foi enfrentado.

Por consequente, não há como deixar de reconhecer o cerceamento de defesa, visto que o pedido não foi citado, e tampouco, analisado.

Destaca-se, ademais, que há uma pertinência neste caso específico acerca do acesso as filmagens, não só pelo fato de o apenado trazer uma versão diferente dos acontecimentos, mas pelo fato de
os próprios policiais terem se utilizado da existência das câmeras como um argumento de autoridade
em relação aos supostos coautores do ato em questão durante a realização do termo de declaração do interno Wilisses Santos Nogueira. Veja-se:

“
[...]Que tem conhecimento da existência de câmeras na galeria que podem provar que ele está mentindo em seu depoimento”.

Portanto, vislumbro a possibilidade de reconhecer a nulidade suscitada, tendo em vista que não houve menção, nem decisão acerca do pedido, mas a existência das filmagens fora utilizada no Processo Administrativo Disciplinar 055-2023 em desfavor dos apenados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular o PAD, devendo ser concedido acesso às referidas imagens de vídeomonitoramento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)